Tribunal: TJES
Processo: 5010456-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010456-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO SIMOES DE ALMEIDA

AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO POR INADIMPLEMENTO ISOLADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, na qual o autor, idoso com cardiopatia crônica, busca o restabelecimento de contrato de plano de saúde cancelado por inadimplemento de parcela isolada.
2. Sustenta o agravante que a inadimplência se deu por esquecimento, sem intenção deliberada de não pagar, e que a notificação foi enviada a endereço desatualizado, sem tentativa de comunicação por outros meios previstos na Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de tutela de urgência com vistas ao restabelecimento de contrato de plano de saúde cancelado por inadimplemento, à luz da legislação específica e da Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Documentos acostados aos autos demonstram que o agravante vinha regularmente adimplente e que a inadimplência da parcela de março ocorreu de forma isolada.
5. Não há comprovação de notificação efetiva nos moldes do art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998 e da Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS, que exigem esgotamento dos meios de comunicação antes da rescisão contratual.
6. Estão presentes o fumus boni iuris, em razão da boa-fé e da intenção das partes em manter o contrato, e o periculum in mora, diante da idade avançada do agravante e da gravidade de sua condição clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É cabível o restabelecimento do contrato de plano de saúde cancelado por inadimplemento isolado quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação ao consumidor, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS. 2. A idade avançada e a condição clínica grave do consumidor configuram o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; CPC, art. 375.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.645.946/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.241.408/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010456-51.2025.8.08.0000

AGVTE:
ROBERTO SIMOES DE ALMEIDA

AGVDO:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO SIMOES DE ALMEIDA
, eis que irresignado com a r. decisão de id nº 72050280 na origem que, nos autos de ação ordinária objetivando a manutenção de seu plano de saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
teve seu contrato de plano de saúde unilateralmente rescindido em virtude de inadimplemento isolado;
(ii)
a notificação de inadimplência foi enviada para endereço antigo, sem outros esforços de comunicação, o que contraria a Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS; e que
(iii)
há perigo de dano, pois é pessoa com 92 anos de idade, com diagnóstico de cardiopatia crônica e uso permanente de marcapasso, condição clínica que demanda acompanhamento médico contínuo, realização de exames periódicos, monitoramento farmacológico e eventual acesso à estrutura hospitalar especializada.

Pois bem. Do exame perfunctório dos autos originários (nº 5024381-42.2025.8.08.0024), em especial do id 71886848, observa-se que o cancelamento do contrato de plano de saúde do autor/recorrente foi fundado na inadimplência da mensalidade referente ao mês de
março
do corrente ano.

No id 71886840, observa-se que o agravante, aparentemente, sempre se manteve adimplente em sua obrigação pecuniária; vezes pagando antecipadamente, vezes com alguns dias de atraso mas, de modo geral, adimplente.

Verifica-se, do documento referido, que o Sr. Roberto
adimpliu
com as parcelas de
fevereiro
(pág. 3),
abril
(pág. 5) e
maio
(pág. 1), demonstrando verossimilhança na alegação de que o inadimplemento da parcela de
março
se deu em razão de um
esquecimento
, ou seja, de
lapso
, e não de vontade deliberada.

No ponto, é de se registrar que o autor/recorrente conta atualmente com
91 (noventa e um) anos de idade
, como deflui de seu RG (id 71886836). Natural que porventura lhe falhe a memória, assim como ocorre com todos nós, mas especialmente em razão da idade.

A legislação de regência, ao autorizar a rescisão unilateral, exige que o consumidor seja “
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
” (art. 13, II, da Lei nº 9.656/98). A notificação poderia, assim, recobrar o consumidor de sua obrigação esquecida, possibilitando a regularização da mora.

Isso, contudo, não restou ainda comprovado nos autos. Certo é que, diante do momento processual e do bem jurídico tutelado (vida), seria absolutamente irrazoável condicionar o deferimento da tutela de urgência à apresentação de prova negativa, ou seja, de que não foi expedida a regular notificação.

Ademais, como bem salientado pelo recorrente, a Resolução Normativa nº 593/2023 da ANS impõe que a rescisão unilateral por inadimplência deve ser precedida do esgotamento das tentativas de notificação por todos os meios previstos em seu art. 8º (correio eletrônico, mensagem de texto, ligação telefônica, etc.), o que aparentemente não ocorreu.

Ainda assim, mesmo que válida e tempestiva a notificação, não me parece legítima a rescisão unilateral da avença, à luz do
princípio da conservação dos contratos
,

quando presentes a boa-fé do consumidor e o expresso intuito de manutenção da relação contratual por parte do prestador, o que aparentemente se verifica da comunicação de id 71886848, onde seus prepostos afirmam: “
estamos abertos para nova adesão ao plano
”.

Portanto, satisfatoriamente demonstrado o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência reclamada pelo autor/agravante.

De igual forma, resta demonstrado o perigo na demora, o que decorre das regras de experiência comum (art. 375, CPC), porquanto comprovado que o recorrente é pessoa de 91 (noventa e um) anos de idade e portador de cardiopatia crônica, conforme doc. id 71886837 na origem.

Em face do exposto,
concedo a antecipação da tutela recursal

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e, com efeito, deferir a tutela de urgência demandada pelo autor para determinar que o requerido/agravado restabeleça imediatamente o seu contrato de plano de saúde, nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes, com manutenção integral das carências já cumpridas e sem exigência de nova adesão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.